Tribunal: TJDFT
Processo: 0738886-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão executória de título executivo extrajudicial. Recurso da parte autora postula a anulação da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
2 – Competência territorial. Lugar do cumprimento da obrigação. A competência territorial dos Juizados Especiais se define pelo lugar do cumprimento da obrigação (art. 4o., inciso II, da Lei 9.099/1995), além do domicílio do réu (art. 4o., parágrafo único). A possibilidade de reconhecimento da incompetência territorial, de ofício, se restringe às causas em que a incompetência esteja presente, ou ainda, na hipótese de haver cláusula de eleição de foro considerada abusiva (art. 63, § 3o. do CPC). No caso em exame o objeto da demanda é o cumprimento de obrigação vinculada a nota promissória em que aponta como lugar do pagamento a cidade de Brasília, situação que encontra fundamento no art. 4o., II, da Lei n. 9.099/1995. É, pois, competente, o juízo de origem. Sentença que se anula para determinar o regular processamento do feito.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55, Lei 9.099/1995.
FM